Tribunal: TJBA
Processo: 0500711-28.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500711-28.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER, MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO, LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA SILVA

APELADO: JACKSON NERIS DE SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL JUNIOR, MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. VIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A pretensão de afastamento da inversão do ônus da prova se mostra desnecessária para o julgamento da lide, considerando que as provas documentais carreadas aos autos dão conta da comprovação dos fatos alegados pela autora, não impondo o julgador sequer a inversão do ônus em desfavor da apelante.

2. Considerando que a rescisão contratual se deu em razão da mora injustificada da ré, a devolução integral das parcelas pagas, em parcela única, devidamente corrigida, sem retenção indenizatória, é medida que se impõe, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

3. Sobre a possibilidade de parcelamento da restituição integral dos valores pagos, vale anotar que, conforme deliberado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em questão de ordem no julgamento de Recursos Repetitivos, a partir do quanto consignou o Relator do REsp nº 1.498.484/DF. Min. Luís Felipe Salomão, é descabida a aplicação da Lei do Distrato Imobiliário (Lei nº 13.786/2018) aos contratos anteriores a sua vigência.

4. No tocante à cláusula penal, diante da previsão de multa penal exclusivamente contra a compradora, nos termos da Cláusula 3.4.1. dos instrumentos contratuais (Cláusulas e Condições), correta a condenação da ré, sendo certo que não se está a inserir obrigações não ajustadas, mas a garantir o equilíbrio contratual, ante a abusividade da prática de estipular penalidade exclusivamente a uma das partes.

5. Inexistente condenação de indenização por danos morais, resta sem respaldo a alegação de impossibilidade da cumulação da cláusula penal com a indenização por dano moral.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0500711-28.2016.8.05.0080
, em que figura como apelante
Jackson Neris de Souza Rocha
e apelado
Empreendimentos Imobiliários Damha - Feira de Santana I

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
,
e o fazem de acordo com o voto da Relatora.